Tribunal: TJDFT
Processo: 0743784-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA COMPROVADA POR CONFISSÃO, IMAGENS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença penal que julgou parcialmente procedente ação penal e condenou duas rés pelo crime de furto qualificado, consistente na subtração de perfumes de alto valor de estabelecimento comercial localizado em shopping no Distrito Federal, em associação com outros indivíduos. As defesas buscaram absolvição por ausência de provas de autoria e redimensionamento da pena, notadamente quanto à valoração de antecedentes, à compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes, e ao regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas quanto à autoria delitiva atribuída às rés; (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria das penas aplicadas, inclusive quanto ao regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de uma das rés se sustenta em confissão judicial corroborada por imagens de segurança, depoimentos testemunhais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciando sua participação consciente e voluntária na subtração dos bens.

A autoria da outra acusada encontra amparo na confissão de corréu, em mensagens extraídas de seu aparelho celular e na análise técnica das imagens de segurança, que permitem sua identificação mesmo com o uso de disfarces parciais, sendo insuficiente a negativa genérica e o álibi apresentado para afastar a condenação.

As provas coligidas nos autos se revelam robustas e coerentes, permitindo a formação de juízo condenatório, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, e não havendo nulidades a sanar.

A correção de erro material quanto ao reconhecimento de confissão espontânea é devida, diante da ausência de admissão de culpa por uma das rés, mas sem repercussão na pena final aplicada.

A pena de uma das rés foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes e reincidência, sendo adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A outra acusada, primária e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, teve fixada pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa por restritivas de direitos, sendo incabível a revisão nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para correção de erro material, sem alteração da condenação. Recurso desprovido quanto à segunda apelação.
Tese de julgamento:

A confissão judicial em consonância com demais elementos probatórios autoriza a condenação por furto qualificado.

A identificação com base em imagens, associada a provas periciais e testemunhais, é apta a comprovar a autoria delitiva.

A existência de maus antecedentes e reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade.

A correção de erro material na valoração da confissão espontânea não implica alteração da pena se inexistente reflexo prático no cálculo da sanção.